Tribunal: TJPA
Processo: 0001668-42.2014.8.14.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001668-42.2014.8.14.0004

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCIA CRISTINA FONSECA SARRAFF, REGIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, FABIO BARROS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001668-42.2014.8.14.0004

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO RCI BRASIL S.A.

APELADO:
MARCIA CRISTINA FONSECA SARRAFF

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO RCI BRASIL S.A.

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID.

30843412

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve decisão monocrática que negara provimento à apelação e confirmara sentença de extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício apto a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O embargante apenas reitera argumentos já analisados na apelação e no agravo interno, buscando rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

4.

O acórdão embargado aprecia de forma expressa e suficiente os fundamentos que levaram à manutenção da extinção do processo, destacando que a inércia da parte autora decorreu do descumprimento de determinações judiciais essenciais à realização da citação.

5.

A extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC ocorre por vício impeditivo da formação válida da relação processual, hipótese em que a jurisprudência dispensa a intimação pessoal da parte autora, já que não se trata de abandono da causa.

6.

Os autos demonstram que os patronos do autor foram regularmente intimados para fornecer os dados necessários à citação, permanecendo inertes, o que legitima a extinção sem resolução do mérito.

7.

Ausentes omissão, contradição ou qualquer vício integrativo previsto no art. 1.022 do CPC, impondo-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 485, IV, e 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO RCI BRASIL S.A
em face da
DECISÃO DE ID. 30843412
, que apreciou anteriormente agravo interno, assim ementado:

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Art. 485, IV do CPC. Inércia do autor. Ausência de dados para citação. Desnecessidade de intimação pessoal. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia do autor, que, embora intimado por seu advogado, não providenciou o recolhimento das custas para pesquisas de endereço nem apresentou planilha atualizada do débito.

2. O agravante sustenta a nulidade da sentença e da decisão agravada por ausência de intimação pessoal da parte autora e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de extinção fundada no art. 485, IV, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal do autor para resguardar o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

4. O art. 485, IV, do CPC aplica-se a casos de vício impeditivo da formação válida da relação processual, como a ausência de dados para citação, e não ao abandono da causa.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nessa hipótese, não se exige intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação de seu advogado regularmente constituído.

6. A intimação foi realizada de forma regular ao patrono do autor, que permaneceu inerte, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

7. A ausência de providências necessárias para a localização dos réus justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

________

9.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV.

10.
Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a alegada nulidade das intimações enviadas ao Banco, em vez de ao advogado constituído (art. 272, §2º, CPC), e a falta de intimação pessoal prévia à extinção do processo (art. 485, §1º, CPC e Súmula 240 do STJ), o que violaria o dever de fundamentação, requerendo também o prequestionamento desses dispositivos.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID. 31649130.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 23 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, conheço deles.

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito. A decisão monocrática proferida em sede recursal negou provimento à apelação, mantendo incólume a sentença. Interposto agravo interno, este foi igualmente desprovido.

Examinando os fundamentos do acórdão à luz das alegações trazidas nos embargos, verifico que não se encontram presentes motivos que justifiquem o seu acolhimento.

O embargante restringe-se a reiterar os mesmos argumentos, buscando rediscutir matéria já examinada na apelação e no agravo interno, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Conforme se extrai dos autos, o fundamento basilar da decisão foi o de que a extinção do processo ocorreu com base no art. 485, IV, do CPC, isto é, por vício impeditivo da formação válida da relação processual, decorrente da ausência de dados necessários à citação.

O acordão corretamente consignou que os patronos regularmente habilitados foram devidamente intimados para cumprir as determinações judiciais, porém, transcorrido o prazo legal, permaneceram inertes.

Nesta linha, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, nas hipóteses previstas no art. 485, IV, do CPC — especialmente quando a paralisação do feito decorre da ausência de elementos essenciais para a citação — é dispensável a intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de abandono da causa, mas de vício que impede a formação válida da relação processual.

Desse modo, verificada a inércia do autor, que, embora regularmente intimado, deixou de adotar as providências necessárias à localização do endereço dos réus, mostra-se correta a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte.

Diante do exposto,

CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
OS REJEITO,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026